Tribunal: TJES
Processo: 5000761-18.2023.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-18.2023.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO MOREIRA FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000761-18.2023.8.08.0041

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO MOREIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DE RESPONSABILIDADE CIVIL proposta por
SEBASTIAO MOREIRA FILHO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: 1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente ao contrato objeto da lide, via de consequência, DETERMINAR o cancelamento do contrato referente ao cartão de crédito consignado de nº 20219000553000091000, denominado ‘’RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL’’, com o consequente cancelamento de eventuais novos descontos referentes a aposentadoria por invalidez do autor, sob NB nº 632.950.119-3; 2. CONDENAR o réu a pagar, a título de ressarcimento por danos materiais, a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro (art. 42 do CDC), com juros e correção monetária a partir do desembolso, que serão apurados e apresentados em cumprimento de sentença. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da data da homologação deste Projeto de Sentença. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”
.

Em sede recursal (ID 14285706), o recorrente alega que o autor aderiu espontaneamente ao cartão consignado, realizando um saque. Informa, ainda, a ausência de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14285712).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial. Embora o recorrente sustente a regularidade da contratação do cartão ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO INSS, sob o nº 6504-85**-****-7622, é certo que inexiste prova da adesão do autor, considerando não ter sido anexado aos autos o contrato devidamente assinado pelo mesmo (seja presencialmente, seja digitalmente).

O fato de constar um saque no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não legitima a contratação, considerando ser impossível verificar sua regularidade diante da ausência do instrumento contratual. Lembro, ainda, que as telas sistêmicas apresentadas pelo recorrente são inservíveis como meio de prova, eis que produzidas de forma unilateral, sem a necessária comprovação através da demonstração do ajuste formalizado entre as partes.

Assim, correta a declaração de inexistência de débito referente ao contrato nº 20219000553000091000.

A restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor é medida que se impõe, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)